Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou RODRIGO BEZERRA DE ZEVEDO pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021). 



    Determinada a notificação do denunciado, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE ZEVEDO apresentou resposta em 6/3/2025 (eDocs. 1.404-1.412).



    A Defesa do denunciado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu a expedição de ofício ao Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sediado em Goiânia, para que sejam fornecidas as seguintes informações (eDoc. 1.921):



    “1. Histórico de tramitação de documentos internos do Exército (DIEX) realizados por meio da conta do então Major Azevedo, à época chefe da 3ª Seção do COpEsp, no Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED), no período compreendido entre 03 de dezembro e 31 de dezembro de 2022;



    2. Registros de arranchamento do então Major Azevedo no refeitório do Comando de Operações Especiais (COpEsp), no mesmo período acima mencionado (03 a 31 de dezembro de 2022).”



    É o relatório. DECIDO.



    Destaca-se que jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de que oferecida a denúncia, “não há previsão legal e espaço para outras dilações probatórias, tais como diligências, requerimentos e oitivas” (Inq 4.506, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o Acórdão Min. LUIS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, j. 17/4/2018, DJe 4/9/2018; Inq 4.216, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, j. 10/10/2017, DJe 20/2/2018; Inq 3.998 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, j. 8/8/2017, DJe 20/10/2017), este último assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RITO DA LEI 8.038/90. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM FASE POSTULATÓRIA. INADIMISSIBILIDADE.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa do Ministério Público, a quem incumbe sopesar se os elementos indiciários já colhidos são suficientes para a configuração da justa causa necessária ao recebimento da denúncia.



    2. Caso os elementos indiciários sejam insuficientes para conferir um lastro probatório mínimo, capaz de dar plausibilidade aos fatos articulados na denúncia, ao Poder Judiciário cabe rejeitar a denúncia por falta de justa causa.



    3. No rito estabelecido para o processo penal de competência originária dos Tribunais, em razão de foro por prerrogativa de função, apresentada a denúncia e a resposta prevista no art. 4º da Lei 8.038/90, não pode o Ministério Público reforçar os elementos de convicção, produzindo mais provas antes de proferido o juízo de admissibilidade da denúncia.



    4. Às partes não é dado produzir provas nas fases postulatórias. No rito da Lei 8.038/90, entre o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, não há espaço para dilações probatórias tais como diligências, oitivas e perícias. O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.



    5. Agravo regimental improcedente”.



    Nesse sentido, não assiste razão à Defesa, uma vez que é prerrogativa do Parquet a escolha do momento para oferecer a denúncia, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, e que eventual recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indícios mínimos de autoria (Inq 2.052 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2008; Inq 2.903, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014; Inq 2.340 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12/2/2019; Inq 1.990, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2011).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente